Tribunal: STF
Processo: Rcl 61380
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Espólio de Maria Helena Guimarães alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicado indevidamente, no Processo n. 0064508-52.2020.8.19.0000, a tese resultante do julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 609.381 (Tema 480).
 
Alega ter interposto ação rescisória visando a desconstituição de  decisão proferida no Processo n. 0081673-53.2013.8.19.0002, em que buscou o restabelecimento do valor de pensão por morte nos termos da Lei Municipal 2309/06. Afirma ter sido o pedido rescisório julgado improcedente com fulcro no tema 480 do STF.
 
Narra a  interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento por força dos Temas 339 e 660 do STF, em decisão mantida em agravo interno.
 
Sustenta ausência de similitude fática entre o caso debatido na origem e aquele subjacente ao RE 609.381. 
 
Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a essa Corte para julgamento.
 
É o relatório. Decido.
 
2. Não assiste razão ao reclamante.

           É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.
 
           A decisão questionada nesta reclamação, proferida em sede de agravo interno, encontra-se assim fundamentada:
“Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão da Terceira Vice Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral no tocante à alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (Tema 660) e que houve devida fundamentação da decisão, na forma do Tema 339 do STF.
Segundo o agravante, houve incorreta aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão não estaria em conformidade com o decidido no Tema 480. No recurso, sustenta que o acórdão não distinguiu as questões postas na petição inicial da ação rescisória aplicando inadequadamente o Tema 480 do STF (RE nº 609.381/GO) 
O caso concreto envolve pedido de desconstituição de acórdão que aplicou a Lei Municipal nº 2.601/2008, em detrimento da anterior, Lei Municipal nº 2.309/2006, sob o argumento de que teria violado o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
Destaca-se que, muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 339 e 660 do STF, o agravante, neste recurso, pautou seu inconformismo no argumento de que a questão a ser decidida no processo e aquela julgada em Repercussão Geral no tema n. 480 do STF (RE nº 609.381/GO), e que foi adotada pelo acórdão do Tribunal de origem, são distintas. 
Todavia, a análise das razões de agravo evidencia que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, objetivamente, a distinção entre a hipótese dos autos e os precedentes vinculantes, de forma a afastar a negativa de seguimento ao recurso. Com efeito, o agravante se limitou a repetir sua insurgência contra a aplicação do Tema 480 do STF, que sequer constou da decisão, sem deduzir algum argumento capaz de afastar os precedentes vinculantes que efetivamente fundamentaram a decisão agravada. 
Ademais, é de se ressaltar que as questões relevantes apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas pelas instâncias ordinárias, com fundamentação adequada e necessária ao correto deslinde da controvérsia. 
Atente-se, ainda, que o agravante não conseguiu demonstrar a relevância jurídica, social, econômica ou política da singela controvérsia dos autos, por isso que correta a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso interposto, seja pela ausência de repercussão geral (Tema 660), seja pela adequada fundamentação da decisão judicial (Tema 339). 
À vista do exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Grifei
 
Os fundamentos do acórdão reclamado encontram correspondência com os termos em que formulada a decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário do reclamante:
De início, cabe destacar que o recurso tem óbice de trânsito intransponível, ante a deficiência no tópico preliminar de demonstração de existência repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte,cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivosdo caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2.Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1164479AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 05-06- 2019 PUBLIC 06-06-2019)” 
No tocante à alegada ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, 93, IX, 29, V e 37, X e XIII, da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. 
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660 (“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”), entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva tal objeto, reconhecendo que eventual violação, se ocorresse, seria meramente reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” 
Ademais, no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do mérito do AI 791.292/PE, representativo do Tema nº 339 do seu repertório, visto que da leitura das decisões observa-se que as questões apontadas pelas partes foram devidamente apreciadas e que o órgão colegiado fundamentou todas as questões decididas e, portanto, não há o que se falar em insuficiência de fundamentação. 
Nesse sentido: (...) 
E quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal,a Suprema Corte já reconheceu não deter o tema repercussão geral. (...)
 Por conta de tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.
 
Verifica-se que o recurso extraordinário da parte reclamante teve seu seguimento negado com base nos Temas 660 e 339, não constituindo o  Tema 480 razão de decidir do acórdão questionado. 

           Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado.

           Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

          3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

          4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente